Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700618-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISA CRISTINA MODESTO VILARINS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEISA CRISTINA MODESTO VILARINS, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0721486-43.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. A agravante sustenta que foi publicado Edital para o processo seletivo para Enfermeiro Doutor no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu da FEPECS/ESCS. Alega, em síntese, que o Edital não específica a natureza ou tipo de documento necessário para comprovação dos requisitos para participar do certame. Aduz que as aulas se iniciam em março/2024, motivo da urgência do pleito. Argui que o “Curriculum Lattes” apresentado pela agravante contem as informações sobre a coordenação e participação de projeto de pesquisa, logo possui a qualificação necessária para participar do certame. Aduz que as agravadas com excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não confirmaram a inscrição da autora. Argui que este foi o primeiro edital para o programa, sem previsão de novo edital. Alega, por fim, que possui todos os requisitos elencados no edital para habilitação no certame, circunstância que pode ser confirmada pela banca do concurso da análise da documentação juntada no ato da inscrição, não podendo perder a oportunidade por mero erro material nos documentos apresentados. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Dispenso a juntada dos documentos que instruem a petição inicial, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo não estarem presentes os requisitos da sua concessão. Consta no "EDITAL No 29, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE/ORIENTADOR PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS PARA A SAÚDE DA FEPECS/ESCS", item 4, os requisitos necessários a habilitação no certame entre eles: “4.4. Coordenar ou participar de projeto de pesquisa/inovação tecnológica em andamento ou concluído entre os anos de 2019 a 2023” e “4.9. Estar inserido em núcleo de pesquisa ou grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e/ou rede de pesquisa nacional ou internacional, com relação à linha de pesquisa/atuação científica tecnológica e área de concentração do Programa.” O item 8.4 elenca os documentos necessários para inscrição e dispõe que “todos os documentos deverão ser apresentados em formato PDF e nomeados conforme solicitado no formulário de inscrição (8.5)”. “A apresentação da documentação em formato diverso ao solicitado e/ou em condição ilegível, acarretará na eliminação da mesma do Processo Seletivo (8.6).” No caso, a agravante aduz que possui o requisito elencado no item 4.4 (“Coordenar ou participar de projeto de pesquisa/inovação tecnológica em andamento ou concluído entre os anos de 2019 a 2023”), porém ao informar a banca, o fez de forma diversa daquela constante no edital. Sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Os documentos apresentados nos autos não evidenciam fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Destaca-se que o edital é a norma que rege o certame. No caso, depreende-se que não houve observância pela agravante das regras de entrega de documentos previsto no edital. Desta feita, em apreciação inicial, não se observa os requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendido o requisito da probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito